Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-20.2017.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000314-20.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS "por dentro", Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SOUZA & CAVASIN LTDA - CNPJ: 04.907.391/0001-83 (APELADO), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE TUST E TUSD. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA N. 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AJUIZAMENTO POSTERIOR A 27/03/2017. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por empresa consumidora de energia elétrica, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), com condenação do ente estadual à restituição dos valores pagos a esse título.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, especialmente diante da tese firmada no Tema n. 986/STJ e da modulação de seus efeitos.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps ns. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS (Tema n. 986), firmou entendimento de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

4.

A modulação dos efeitos da decisão limita a exclusão das referidas tarifas aos consumidores beneficiados por decisão judicial anterior a 27/03/2017, desde que ainda vigente.

5.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 20/06/2017, em data posterior à fixação do marco temporal pelo STJ, razão pela qual não se aplica a modulação favorável ao contribuinte.

6.

A tese fixada em recurso repetitivo possui eficácia vinculante, sendo aplicável mesmo antes do trânsito em julgado do respectivo acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão dos ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:
“1. As tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final, nos termos do Tema n. 986/STJ.

2. A modulação dos efeitos da tese firmada no julgamento do Tema 986/STJ restringe-se aos contribuintes que, até 27/03/2017, tenham obtido decisão judicial favorável ainda vigente.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 155, II e § 2o, X, b; LC n. 87/1996, arts. 12, I, e 13, § 1o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 986, REsps ns. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.046.063/RS, rel. Min. Teodoro Silva Santos, 1a Seção, j. 13.08.2025, DJe 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada pela empresa Recorrida, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) de energia elétrica, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente pagos (id. 303217094, págs. 01/07).

O Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto a matéria em discussão foi recentemente submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 986, em que restou firmada a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1o, II, “a”, da Lei Complementar n. 87/1996.

Alega que, à luz do referido entendimento, o imposto incide sobre o valor total da operação, que engloba todos os custos necessários à disponibilização da energia elétrica ao consumidor final, incluindo transmissão, distribuição e encargos setoriais.

Defende que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 155, II e §3o, atribui aos Estados a competência para instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre o valor total da operação de fornecimento de energia elétrica, de modo que não há falar em exclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão da base de cálculo do ICMS.

Acrescenta que o entendimento foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão proferida na ADI n. 7.195/DF, na qual foi deferida medida cautelar suspendendo os efeitos do art. 3o, X, da Lei Complementar n. 87/1996, permitindo, por consequência, a cobrança do imposto sobre a TUSD e a TUST, reconhecendo-se a legitimidade da incidência sobre toda a operação e não apenas sobre o consumo efetivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de origem.

Sem
contrarrazões da parte Apelada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 318316867, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada pela empresa Recorrida
.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Souza & Cavasin Ltda. ajuizou a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito, em face do Estado de Mato Grosso, visando afastar a cobrança do ICMS incidente sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) de energia elétrica, bem como sobre encargos setoriais, referentes à unidade consumidora n. 6/950287-3.

Alegou, na inicial, que não há relação jurídico-tributária que justifique a inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do ICMS, uma vez que tais valores não compõem o preço da energia efetivamente consumida, mas se destinam ao custeio do serviço de disponibilização e transporte da energia, etapas anteriores à sua entrega ao consumidor.

Defende que o fato gerador do ICMS ocorre apenas no momento do consumo da energia elétrica, quando há efetiva circulação jurídica da mercadoria, nos termos do artigo 12, inciso I, da Lei Complementar n. 87/1996.

Aduz que o sistema de transmissão e de distribuição constitui mera atividade-meio, voltada à viabilização da entrega do produto ao consumidor, sem que haja operação mercantil autônoma que configure hipótese de incidência tributária.

Sustenta que a cobrança sobre as tarifas TUST e TUSD implica ampliação indevida da base de cálculo do imposto, em afronta aos princípios da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB) e da tipicidade cerrada, porquanto inexistente lei que autorize tal inclusão.

Afirma que a metodologia denominada “cálculo por dentro” utilizada pelo Estado, ao incluir o próprio ICMS em sua base de cálculo e estendê-lo às tarifas de uso, gera efeito cumulativo e onera indevidamente o contribuinte, violando o artigo 155, § 2o, inciso X, alínea “b”, da CRFB, que veda a incidência do imposto sobre valores estranhos à operação de circulação da mercadoria.

Por fim, requer o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue ao recolhimento do ICMS sobre as referidas parcelas, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais, a contar de cada desembolso

O Julgador prolatou sentença, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I, CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

I –
DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica de transmissão as chamadas TARIFAS DE USO DO SISTEMA ELÉTRICO DE TRANSMISSÃO (TUST) e TARIFA DE USO DO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO – (TUSD);

II –
CONDENAR
o requerido a restituir de forma simples o tributo cobrado indevidamente, cujo termo inicial da incidência da correção monetária se identifica com o momento da prolação desta sentença, devendo ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral e o juros de mora a partir do desembolso, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Sem custas, face ao disposto na Resolução 41/2016 do CNCGJ/TJMT e Lei Estadual no 7.603/2001.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do Art. 85, § 2o, do CPC.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sempre que constituírem encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada
: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica,
como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final
(seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II,'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. (Destaquei).

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/3/2017, desde que ainda estivessem em vigor.

Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo,
in verbis

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e
d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”. (Destaquei).

No caso em exame, a Ação Declaratória foi ajuizada em
20 de junho de 2017
, portanto, resta incontroverso que não foi preenchido o requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ.

Diante desse contexto, impõe-se a aplicação dos parâmetros fixados no Tema n. 986, do Superior Tribunal de Justiça, o que implica reconhecer ser legítima a cobrança do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST), lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

Registro que a
eficácia vinculante da tese firmada no julgamento de recursos repetitivos independe do trânsito em julgado para ser aplicada em processos semelhantes.

Aliás, o STJ firmou o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO DO TEMA N. 1231. INDEFERIMENTO DO ANTERIOR PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO REPETITIVO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão ora embargado ratificou a decisão que provimento aos embargos de divergência para aplicar a tese firmada pela Primeira Seção, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1231), consignando que "[o]
entendimento assente tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal é no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral,
ainda que pendente de apreciação embargos de declaração. Por conseguinte, tampouco há falar em sobrestamento do feito".

2. O indeferimento do pedido, ora reiterado pela parte embargante, consta inclusive da ementa do acórdão embargado, denotando claro intuito infringente, o que não se coaduna com a via integrativa dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência à parte de que a eventual oposição de novos embargos de declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.046.063/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025).” (Negritei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente o pedido inicial, ficando invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025